Tribunal: TJDFT
Processo: 0727976-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Mário Ramos Pereira em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pela agravada – Cecília Alves Costa – rejeitara a impugnação que aviara, determinando o prosseguimento do executivo para satisfação do débito que o aflige. Segundo a decisão guerreada, o alegado pelo agravante no sentido de que a sentença de partilha não ostenta natureza condenatória, não estando caraterizado título executivo hábil a lastrear o cumprimento de sentença, não é passível de ser agitada em sede de impugnação. Objetiva o agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos do decisório guerreado e, alfim, seja conhecido e provido, acolhendo-se o inconformismo que manifestara ao se insurgir contra o executivo. Como fundamentos da pretensão reformatória, argumentara, em suma, que a decisão que rejeitara a impugnação que formulara ao cumprimento de sentença aviado em seu desfavor merece reparos. Sustentara que a agravada manejara em seu desfavor cumprimento de sentença almejando forrar-se com a quantia de R$80.929,99 (oitenta mil, novecentos e vinte e nove reais e noventa e nove centavos). Pontuara que a pretensão executiva está aparelhada em sentença que decretara o divórcio dos litigantes e determinara a partilha do patrimônio comum constituído pelo veículo automotor Amarok, ano 2013, e pelo saldo de conta poupança no valor de R$41.498,69 (quarenta e um mil, quatrocentos e noventa e oito reais e sessenta e nove centavos). Defendera que a agravada não ostenta interesse processual, porquanto a sentença de divórcio tem natureza meramente declaratória e o cumprimento de sentença somente pode ser lastreado em sentença de natureza condenatória. Observara que, nesse contexto, afigurara-se inadequada a via eleita pela agravada, devendo ser extinto o vertente cumprimento de sentença. Assinalara que a sentença de divórcio cingira-se a determinar a partilha do patrimônio comum, não havendo debitado-lhe qualquer condenação. Destacara que, na hipótese, apontara a inexequibilidade do título executivo, matéria passível de alegação em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, na forma preconizada pelo artigo 525, §1o, III, do Código de Processo Civil. Realçara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Mário Ramos Pereira em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pela agravada – Cecília Alves Costa – rejeitara a impugnação que aviara, determinando o prosseguimento do executivo para satisfação do débito que o aflige. Segundo a decisão guerreada, o alegado pelo agravante no sentido de que a sentença de partilha não ostenta natureza condenatória, não estando caraterizado título executivo hábil a lastrear o cumprimento de sentença, não é passível de ser agitada em sede de impugnação. Objetiva o agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos do decisório guerreado e, alfim, seja conhecido e provido, acolhendo-se o inconformismo que manifestara ao se insurgir contra o executivo. De acordo com o aduzido, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão que rejeitara a impugnação ao cumprimento de sentença aviada pelo agravante, determinando, por conseguinte, o prosseguimento do executivo manejado em seu desfavor pela agravada. Consoante pontuado, sustentara o agravante a inexequibilidade do título executivo, ao argumento de que a sentença de divórcio e partilha do patrimônio comum não possui natureza condenatória, mas meramente declaratória. Assim pontuada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, o desembaraço da questão não enseja dificuldade. Inicialmente deve ser registrado que, diferentemente do que assentara o provimento guerreado, a insurgência formulada pelo agravante dispondo sobre a inexequibilidade do título executivo, decorrente do fato de que a sentença exequenda ostenta natureza meramente declaratória, encerra matéria passível de ser agitada em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, ante a expressa, clara e textual prescrição impregnada no artigo 525, §1o, inciso III, do estatuto processual vigente, que assim preceitua: “Art. 525. §1o Na impugnação, o executado poderá alegar: (...) III – inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação.” Da literalidade do impregnado no dispositivo trasladado emerge, então, a certeza de que, abstraído o exame acerca da sua pertinência e procedência, a inexequibilidade do título aventada pelo agravante deve mesmo ser veiculada através do instrumento que elegera, pois apropriado para sua suscitação, ou seja, através do incidente de impugnação ao cumprimento de sentença. Nesse contexto, sobeja aferir a legitimidade do que aduzira no sentido de que a sentença que aparelha o cumprimento de sentença não ostenta exequibilidade. Alinhadas essas premissas, oportuno transcrever o dispositivo da sentença que resolvera a ação de divórcio que enlaçara os litigantes, partilhando o patrimônio comum. A sentença emoldurara a resolução nos seguintes termos, verbis[1]: “(...) Sendo assim, promovo a partilha do automóvel descrito como Amarok 4x4 S, 2013/2013, placa NEI9187 (id. 19836206 - pág. 3) na proporção de 50% para cada uma das partes. (...) Por conseguinte, promovo a partilha do saldo existente na conta poupança 45945-5/500, agência 0479, no Banco Itaú, Taguatinga/DF, no valor de R$ 41.948,69 (id. 17076585 - pág. 14), em 22/03/2018, na proporção de 50% para cada um dos divorciantes. (....) Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais, para decretar o divórcio de C. A. C. e M. R.P., realizando a partilha de bens na forma descrita na fundamentação. Condeno o requerido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00(mil reais), com fundamento no art. 85, § 8o, do CPC (acórdão n.1028795, 20151410067748APC, Relator: ANA CANTARINO 8a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/06/2017, Publicado no DJE: 05/07/2017.Pág.: 437/447. Defiro ao requerido os benefícios da justiça gratuita. Declaro resolvido o mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC.” Aludida resolução transitara em julgado na data de 26.07.2019[2]. Assinala-se, outrossim, que a agravada deflagrara cumprimento de sentença almejando forrar-se com a quantia de R$80.929,99 (oitenta mil, novecentos e vinte e nove reais e noventa e nove centavos). Como lastro da pretensão executiva, alegara a agravada que o agravante, seu ex-marido, alienara o veículo automotor e não lhe repassara a metade do produto obtido com a alienação na forma determinada pela sentença de divórcio e partilha, e, demais disso, levantara integralmente o valor recolhido em conta poupança sem lhe destinar qualquer quantia. Indicara que o valor do automotor pela tabela Fipe é de R$73.000,00 (setenta e três mil reais), devendo o agravante lhe devolver a metade dessa quantia, a saber, R$36.500,00 (trinta e seis mil e quinhentos reais), acrescida de metade do importe, devidamente atualizado, referente ao saldo em conta corrente, que era de R$20.974,34 (vinte mil, novecentos e setenta e quatro reais e trinta e quatro centavos). Com efeito, afigura-se cabível o cumprimento de sentença, porquanto a sentença que decreta o divórcio e determina a partilha dos bens comuns traduz título executivo, na forma preconizada pelo artigo 515, inciso I, do Código de Processo Civil, que assim preceitua: “Art. 515. São títulos executivos judiciais, cujo cumprimento dar-se-á de acordo com os artigos previstos neste Título: I - as decisões proferidas no processo civil que reconheçam a exigibilidade de obrigação de pagar quantia, de fazer, de não fazer ou de entregar coisa;” Comentando o tema, Luiz Guilherme Marinoni[3] ensina o seguinte: “A sentença declaratória, assim como a sentença constitutiva não dependem de cumprimento para realizar a tutela do direito do demandante. São sentenças autossuficientes – a prolação da decisão basta para satisfazer o demandante. Já a sentença condenatória, a sentença mandamental e a sentença executiva são sentenças que dependem de cumprimento para realizar a tutela do direito do demandante. São sentenças não autossuficientes. Apenas as sentenças não autossuficientes podem ser objeto da fase de cumprimento (art. 513, CPC). Dentre as sentenças não autossuficientes, a sentença mandamental e a sentença executiva possuem executividade intrínseca e suportam efetivação e execução atípicas (arts. 536 a 538, CPC). Há que se assinalar, que, a despeito de o ilustrado provimento sentencial que aparelha o cumprimento de sentença manejado pela agravada em desfavor do agravante não ter utilizado o verbo condenar, determinara a partilha do patrimônio comum dos litigantes constituído pelo veículo automotor nomeado e pelo saldo existente na conta poupança. Essa declaração, por certo, somente se reveste de eficácia se for compreendida em compasso com a fundamentação desenvolvida, até porque, se assim não fosse, sequer interesse de agir da agravada subsistiria. Portanto, a interpretação do resolvido é no sentido de que fora reconhecida a obrigação de o agravante entregar à agravada a metade dos valores recolhidos em conta poupança e a metade do produto que obtivera com a alienação do veículo automotor, daí a necessidade de modulação da eficácia executória do decisório. Comentado sobre a exequibilidade das sentenças declaratórias, oportuno transcrever a lição de José Miguel Garcia Medina[4]: “De acordo com o art. 515, I, do CPC/2015, são títulos executivos judiciais ‘as decisões proferidas no processo civil que reconheçam a exigibilidade de obrigação de pagar quantia, de fazer, de não fazer ou de entregar coisa’. Pensamos que, diante da letra desse dispositivo, não só as decisões condenatórias, mas também as decisões declaratórias podem constituir título executivo. Não nos parece merecedoras de críticas a opção do legislador. É que, segundo pensamos, pode configurar título executivo qualquer fenômeno que se ligue à pretensão executiva e, no que respeita à escolha pelo legislador, de títulos executivos judiciais, importa que o fato assegure suficiente certeza acerca da existência do direito e da exigibilidade da prestação contida no título. Evidente que, para tanto, a sentença declaratória deve conter todos os elementos da relação jurídico-obrigacional, identificando, precisamente, credor e devedor, natureza e objeto da obrigação etc., veiculando, pois, obrigação certa, líquida e exigível.” Essa viabilidade, a despeito da natureza eminentemente declaratória de que se revestira a sentença, já restara reconhecida em entendimento sufragado pela Corte Superior de Justiça, que assentara a existência de conteúdo condenatório em sentenças declaratórias, em situações pontuais, consoante estampado nos arestos adiante ementados: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTENTE. AÇÃO DECLARATÓRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. EFICÁCIA EXECUTIVA. POSSIBILIDADE. CONTEÚDO CONDENATÓRIO. TÍTULO EXECUTIVO EXIGÍVEL. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de admitir a possibilidade de execução de sentença de qualquer natureza, de procedência ou de improcedência, quando esta possui conteúdo condenatório. Incidência da Súmula no 568/STJ. Precedentes. 4. No caso, extrai-se dos autos que a decisão de improcedência proferida na ação declaratória possui eficácia executiva. Desse modo, não há falar em inexistência de eficácia executiva do título judicial. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o termo inicial da contagem do prazo prescricional da pretensão executória é a data do trânsito em julgado da sentença. Incidência da Súmula no 568/STJ. Precedentes. 6. A pretensão de cobrança de dívida líquida constante de instrumento público ou particular prescreve em 5 (cinco) anos, nos termos do art. 206, § 5o, I, do Código Civil. Precedentes. 7. A aplicação da multa por interposição de recurso manifestamente inadmissível não é automática, pois não se trata de mera decorrência lógica da rejeição do recurso. No caso concreto, a parte recorrente interpôs os recursos legalmente previstos no ordenamento jurídico, sem abusar do direito de recorrer. 8. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp 1594440/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/09/2020, DJe 28/09/2020) “RECURSO ESPECIAL. ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTÊNCIA. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRETENSÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA. PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL. JULGAMENTO: CPC/15. 1. Ação de revisão contratual c/c repetição de indébito ajuizada em 13/06/2013, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 15/12/2016 e atribuído ao gabinete em 08/08/2017. 2. O propósito recursal é dizer sobre a existência de erro material no acórdão recorrido, bem como sobre o termo inicial da contagem do prazo prescricional da pretensão de revisão das cláusulas contratuais relativas aos juros remuneratórios e encargos moratórios. 3. Não se caracteriza a apontada ofensa ao art. 1.022, III, do CPC/15 quando o erro material indicado constitui verdadeira tese de defesa e não uma aparente incorreção na redação do acórdão recorrido. 4. Conquanto a sentença tenha também uma carga declaratória, prepondera, depois de ocorrida a violação do direito, a sua carga constitutiva ou condenatória, relacionada ao bem da vida efetivamente perseguido pelo demandante, o que atrai a incidência do prazo prescricional a que se sujeita essa pretensão predominante. 5. No momento em que firmado o contrato contendo as cláusulas abusivas, nasce para o recorrente a pretensão - imprescritível - de ver declarada a respectiva nulidade, a fim de resolver a crise de certeza quanto aos contornos da obrigação vinculada à relação jurídica estabelecida entre as partes. No entanto, quando, em cumprimento àquelas cláusulas, lhe é exigido o pagamento a maior dos encargos incidentes sobre a dívida, com base nas cláusulas contratuais reputadas abusivas, configura-se a violação do direito, a partir da qual nasce outra pretensão: a de reclamar a repetição do indébito, cujo exercício se sujeita ao prazo prescricional previsto na lei. 6. A data da assinatura do contrato é o termo inicial para o exercício da pretensão puramente declaratória de abusividade das cláusulas contratuais; a pretensão condenatória a ela vinculada, todavia, nasce somente a partir do momento em que se exige o pagamento a maior, o que se dá na data do vencimento de cada parcela. 7. Recurso especial conhecido e provido.” (REsp 1740714/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 28/10/2019) “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. SENTENÇA DECLARATÓRIA DE IMPROCEDÊNCIA. EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Na decisão a quo ficou consignado: "No caso em apreço, houve o reconhecimento da dívida, portanto, de pagar quantia. Nada obsta, portanto, que se dê o início ao cumprimento de sentença, com inclusão do débito já declarado exigível, em observância ao princípio da celeridade e efetividade da prestação jurisdicional." 2. Com efeito, o art. 475-N, I, do CPC contempla todas as espécies de sentenças que sejam proferidas no Processo Civil, de modo a implicitamente afastar a exclusividade da sentença condenatória, antes conferida pelo antigo art. 584, I, para constituir título executivo. Ao que parece, quis deixar claro o legislador que qualquer sentença que reconhecer a existência de uma obrigação exigível - o que certamente inclui a de natureza declaratória (e até constitutiva) - tem eficácia executiva. No mesmo sentido o REsp 1.261.888/RS, da relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no DJe 17.11.2011, submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 8/2008. 3. Assim, estando o acórdão recorrido em sintonia com o entendimento do STJ, não merece prosperar a irresignação, incidindo o comando inserto na Súmula 83/STJ, aplicável aos recursos interpostos pelas alíneas a e c do permissivo constitucional. 4. Recurso Especial não conhecido.” (REsp 1680858/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/10/2017, DJe 17/10/2017) Sob essas observações, na hipótese, fica patente a exequibilidade da sentença que determinara a partilha do patrimônio comum dos litigantes. Deve ser destacado que, na hipótese, considerando que o agravante já dispusera do patrimônio partilhado, afigura cabível à agravada indicar o valor que entende devido, correspondente à metade do patrimônio comum alienado, ficando patente que o cumprimento de sentença que manejara está revestido de título apto a lhe conferir sustentação. Com efeito, as sentenças ostentam força executiva, quando presentes os elementos necessários à execução, como exigibilidade e certeza da relação. Nesse contexto, a sentença que determina a partilha do patrimônio comum, diante do divórcio dos litigantes, ostenta exequibilidade, tendo em vista a presença dos elementos suficientes à execução. Nesse sentido, é o posicionamento desse Tribunal de Justiça, como se infere do precedente abaixo transcrito: “APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIVÓRCIO. PARTILHA DE BENS. ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. NATUREZA DECLARATÓRIA. DIREITO CERTO E EXIGÍVEL. FORÇA EXECUTIVA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUÍZO 1o GRAU. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. 1. A partilha homologada por sentença constituiu título executivo judicial, nos termos do art. 515, inc. II, do CPC, de forma que é legítimo o direito de exigir o cumprimento da obrigação acordada. 2. A sentença que possuir natureza declaratória, mas dispor sobre obrigação certa e exigível, confere força executiva ao título capaz de obrigar o cumprimento do acordado. 3. O cumprimento de sentença de título executivo judicial deve ser realizado no juízo de primeiro grau, conforme art. 516, inc. II, do CPC. 4. Recurso provido. Sentença cassada.” (Acórdão no 1138783, 07047087220178070006, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2018, publicado no DJE: 4/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Deve ser registrado, por oportuno, que esta Corte de Justiça já firmara o entendimento de que a sentença de divórcio e partilha deve ser objeto de cumprimento de sentença, devendo ser extinta a ação de cobrança que tiver por objeto a cobrança de valores descritos na aludida sentença, confira-se: “PROCESSO CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO. COBRANÇA. VALOR ORIUNDO DE PARTILHA EM DIVÓRCIO. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. AÇÃO AUTÔNOMA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que declarou o autor carecedor do direito de ação em face de sua falta de interesse de agir. Por consequência, extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. 2. Tratando-se de cobrança de quantia fixada em sentença, a qual decretou o divórcio das partes e partilhou os bens em comum, deve o credor executá-la nos mesmos autos por intermédio do cumprimento de sentença, não sendo cabível o ajuizamento de ação de conhecimento autônoma. 3. Falta ao recorrente interesse processual a justificar o processamento da presente ação, porquanto a via eleita para tanto foi inadequada. Assim, mostra-se acertada a decisão do Juízo a quo ao extinguir o feito sem análise do mérito. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1204629, 07337842520188070001, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 8/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRETENSÃO DE EXIGIR VALORES CONSUBSTANCIADOS EM FORMAL DE PARTILHA ORIUNDO DE AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PROVIDO PARA ACOLHER PRELIMINAR DE NULIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO. 1. A parte autora ajuizou, no Juízo Cível, ação de cobrança contra seu ex-cônjuge, intentando exigir-lhe metade de valor de dívida adquirida por ambos quando da constância do casamento, conforme testificado no formal de partilha oriundo da ação de divórcio litigioso. 2. Revela-se inadequada a via eleita pela autora, pois lhe incumbia, para vindicar a devida observância ao teor do título judicial, iniciar a fase de cumprimento de sentença nos autos do divórcio perante o Juízo de Família, à luz do art. 516, II, do CPC, não possuindo interesse processual em ajuizar a presente ação de cobrança. 3. Recurso do réu conhecido e provido para acolher a preliminar de nulidade. Sentença cassada. Processo extinto, sem resolução do mérito (art. 485, VI, do CPC). Apelação da autora prejudicada.” (Acórdão no 1179596, 07031043420178070020, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/6/2019, publicado no DJE: 2/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessas inferências deriva a certeza de que a argumentação alinhada pelo agravante não está revestida de suporte material passível de revestir de verossimilhança o que deduzira, obstando sua agraciação com a tutela recursal postulada. Assim é que, a par dos requisitos que autorizam a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, e, conforme pontuado, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, não se verifica no caso em tela a presença da verossimilhança do alegado, ensejando que a decisão arrostada seja mantida incólume, ao menos até a análise do recurso pelo colegiado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo. Alinhadas essas considerações e esteado no artigo 1.019, I, do novo estatuto processual, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, à agravada para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 09 de setembro de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 92192346 - Pág. 2/3 (fls. 23/24) – ação principal. [2] - ID Num. 92192346 - Pág. 1 (fl. 25) – ação principal. [3] - Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2018, Autor: Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero, Editor: Revista dos Tribunais, in https://proview.thomsonreuters.com. [4] - Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2021, Autor: José Miguel Garcia Medina, Editor: Revista dos Tribunais, inn https://proview.thomsonreuters.com.